Tribunal: TJES
Processo: 0006066-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006066-91.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006066-91.2016.8.08.0048

APELANTE
:
DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – PRESCRIÇÃO –
RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PELOS COMPARSAS DA RECORRENTE -
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA -
DOSIMETRIA –
VALORAD
A
– PROPORÇÃO DOS VETORES -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Não há que se falar em
violação do Código de Processo Penal
, sendo que a acusada foi reconhecida pelos seus comparsas, conforme depoimento prestado em juízo.

3.
Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva ao delito de cárcere privado, em decorrência do transcurso do prazo superior a 04 (quatro) anos entre a denúncia e a sentença final.

4. Conforme já afirmado neste sodalício
Resta caracterizado o concurso formal próprio, e não crime único, quando se pratica o delito de roubo, mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos. 6. Recursos desprovidos.
Data: 05/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003320-51.2022.8.08.0014 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

5. A exasperação decorrente do concurso de pessoas e, ainda, quanto a violência empregada no cometimento do delito encontra-se devidamente fundamentada.

6. A dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial, fora dos casos em que não há fundamentação adequada, acolhe o entendimento quanto a aplicação da fração de 1/6 para agravantes e atenuantes.

7
.
Recurso
s
conhecido
s
e

parcialmente
p
rovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

DAR A ESTES PARCIAL
PROVIMENTO
em razão do acolhimento, de ofício, da prescrição do crime de cárcere privado
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006066-91.2016.8.08.0048

APELANTE
:
DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS, JARMELE SILVA ALVES E LUCAS SANTOS SILVA contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e artigo 148, tudo na forma do art. 69 do CP.

Ao Apelante JARMELE foi fixada a pena unificada de 09 (nove) anos e 13 (treze) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa; à Recorrente DHENIFER, a pena unificada de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa; e ao Apelante LUCAS, a pena unificada de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa; todos em regime fechado.

A síntese recursal é destacada quanto aos recorrentes JARMELE SILVA ALVES E LUCAS SANTOS SILVA, assentando que deve ser a pena fixada no mínimo legal em relação a vítima Moyses, já que não há fundamentação idônea.

Quanto a recorrente DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS, esta busca a reforma da sentença afirmando que restou violado os termos do art. 266 do CPP; que deve ser revista a dosimetria da pena da recorrente; que deve ser reconhecida a figura do crime único, impondo-se a figura do concurso formal de delitos.

Em sede de contrarrazões (fls. 296/297v) o digno Representante do Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição do delito do art. 148 do Código Penal; e, no mérito somente pelo provimento do apelo interposto pela recorrente DHENIFER quanto a aplicação da detração penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos que se encontram narrados na denúncia, extraio que os acusados, de posse de arma branca (Jarmele) e um revólver (Lucas), adentraram na casa das vítimas por que um deles era conhecido como frequentador da mesma igreja.

As vítimas permaneceram sob a ameaça de arma de fogo, sendo que os filhos do casal se encontravam na mesma situação. Os acusados, mantendo a esposa do casal sob constante ameaça de arma de fogo, aguardaram a chegada da pessoa de Moyses que, após ser agredido a golpes de faca, passou a gritar por socorro, vindo a assustar os assaltantes que evadiram-se do local de posse dos objetos que haviam sido colocados dentro de um veículo Azera.

A
materialidade do delito restou consubstanciada
conforme
Inquérito Policial nº 019/16;
b)
Boletins unificados de folhas 03/06, do IP nº 019/16;
c)
Auto de reconhecimento de folhas 54, 57, 131 e 132, do IP nº 019/16;
d)
Laudo de exames de lesões corporais de folha 165, do IP nº 019/16;
e
)
Laudo pericial do local dos fatos, de folhas 207/220 do IP nº 019/16.

Neste contexto, entendo por acolher manifestação da Procuradoria quanto ao reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de cárcere privado, fazendo a análise neste momento prévio por economia processual e para melhor didática do voto.

Sinteticamente, apresentou a Procuradoria, no que é pertinente, o que segue:

Deflui dos autos que as penas impostas aos Recorrentes pelo crime de cárcere privado pairaram, todas, em 1 (um) ano de reclusão, com as quais aquiesceu o Ministério Público, que não interpôs recurso.

Por conseguinte, o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Cediço que para a análise da prescrição retroativa há que se verificar, em suma, o dia do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, uma vez que neste último termo ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional iniciado no primeiro, à vista do que dispõe o artigo 117 do Código Penal.

Compulsando os autos, nota-se que a denúncia foi recebida em 17/7/2017 (fl. 11), enquanto a sentença foi publicada em 4/8/2023 (fl. 660). Logo, constata-se que, da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, houve o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional mencionado.

Assim, quanto ao delito do artigo 148 do Código Penal, verifico estar extinta a punibilidade pela prescrição, conforme incidência do artigo 107, IV, do Código Penal.

Prossigo, portanto, na análise dos demais temas, eis que a defesa da acusada DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS pugna pelo cerceamento de defesa, em razão da ausência de reconhecimento de pessoa; juntamente com JARMELE SILVA ALVES E LUCAS SANTOS SILVA sustenta equívoco na dosimetria da pena, devendo esta ser fixada no mínimo legal. E, por fim, alega a defesa da recorrente que deve ser reconhecido o concurso formal próprio.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ausência de reconhecimento de pessoa

Primeiramente, a participação da recorrente não está vinculada aos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, embora assim afirme a defesa. É que a participação da mesma foi confirmada pelos próprios envolvidos no delito, senão vejamos:

QUE confirma os fatos narrados na exordial; que tinha acabado de sair da unidade da menor; que estava passando por um momento difícil, que estava passando por dificuldade; que ficaram sabendo que Moises vendia ouro; que realmente o interrogado, Lucas e Dhenifer entraram na casa deles; que conhecia eles de vista da Igreja; que seu irmão os conhecia; que o interrogado inventou uma mentira para Maira para poder entrar na casa; que ela deixou entrar na casa; que Dhenifer e Lucas amarrou ela; que o interrogado foi quem mandou eles amarrarem Maira; que em momento nenhum ameaçou ninguém; que foram somente para pegar os bens dela;

[...]

QUE confirma os fatos narrados na exordial; que o interrogado estava desempregado, tinha acabado de sair da cadeira, com um filho, não estava conseguindo emprego, então
junto com Jarmele e Dhenifer planejaram o assalto um dia antes dos fatos
; que para isso dormiu na casa de Jarmele juntamente com Dhenifer; que sabiam que Moises mexia com ouro e por isso combinaram de ir lá roubar;

Desta forma, desnecessária a integração procedimental apresentada pelo art. 226 do Código de Processo Penal, posto que os demais envolvidos confirmaram a participação da recorrente, bem como o desenvolvimento da operação e prisão da recorrente. Assim, afastada a tese de cerceamento de defesa, bem como a de violação do devido processo legal pela aplicação do art. 226 do CPP retrocitado.

CONCURSO DE CRIMES

Antes de adentrar a análise da dosimetria em sua forma individual, observo que houve a sustentação, por parte da defesa, de que a conduta dos recorrentes deve ser considerada como crime único, afastando-se o concurso material e formal.

A despeito da alegação ventilada este não é o entendimento desta corte:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 2. 3. 4. 5. Resta caracterizado o concurso formal próprio, e não crime único, quando se pratica o delito de roubo, mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos. 6. Recursos desprovidos.
Data: 05/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003320-51.2022.8.08.0014 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, sem razão a defesa quanto a pretensão de que seja reconhecido o crime único posto ter sido o delito cometido contra vítimas diversas, com emprego de arma de fogo, atingindo patrimônios distintos.

DOSIMETRIA – Jarmele e Lucas

Ao observar as razões apresentadas pela Defensoria, extraio a comunhão de teses para a rejeição da dosimetria fixada. Alega a defesa, que o vetor “circunstâncias” estabelecido na sentença como fundamento hábil a exasperação da pena, possui fundamentação inidônea e deve ser revista por esta corte.

A afirmação da defesa está escorada em duas premissas. A primeira é de que o concurso de agentes não deve ser valorado negativamente e, em segundo plano, as lesões decorrentes de golpes de faca aplicados na vítima não foram tão contundentes para serem valorados.

Eminentes pares. Em sentido contrário a pretensão de reforma, entendo que a valoração empreendida na sentença está devidamente valorada e dotada de razoabilidade capaz de manter a exasperação reconhecida pelo juiz sentenciante.

A fundamentação externada encontra amparo doutrinário que afirma:

as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais."
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

A externalização da violência por meio de diversos golpes de faca na vítima, bem como a intimidação por meio de concurso de agentes, é fundamentação hábil a exasperação da pena como o fez o magistrado sentenciante, não merecendo reparos a pena fixada.

Assim, não acolho a pretensão de reforma externada na apelação de JARMELE SILVA ALVES E LUCAS SANTOS SILVA.

DOSIMETRIA – DHENIFER ALMEIDA

O apelo da recorrente DHENIFER ALMEIDA MATHIAS sustenta que a fixação da pena se deu ao arrepio das normas legais posto que, após considerar a exasperação da pena na primeira fase, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, na fase intermediária, afirma a defesa que o magistrado deixou de considerar a jurisprudência, reduzindo a pena em 08 (oito) meses embora presente a confissão e a menoridade relativa.

Cediço que fixou-se o seguinte entendimento com relação ao tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/6 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 (um sexto) para cada agravante e atenuante, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa, inexistente no caso concreto. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 07/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0014501-24.2019.8.08.0024 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Ocorre que, conforme súmula 231 do STJ a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na fase intermediária, razão pela qual não encontro equívocos a serem sanados na sentença objurgada em relação a vítima Mayda, posto manter o patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação a vítima Moyses, entendo por manter a pena-base fixada, encontrando na fase intermediária a pena a ser considerada pela aplicação da menoridade relativa e confissão o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, pela aplicação da fração de 1/6.

Considerando a terceira fase, com acréscimo de 1/3, fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Já analisada a temática do concurso formal de crimes, a luz do art. 70 do CP, considerando a pena mais grave e a proporção de 1/6, estabeleço a pena final em 07 (sete) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Digno de ressalva, que a alegação da fixação da proporção de 1/3 está adequada à redação anterior a lei 13.654/2018, já que a nova legislação estabeleceu a proporção de 2/3 para o roubo com uso de arma de fogo.

Em razão do acolhimento da prescrição quanto ao delito de cárcere privado, deixo de considerar a aplicação do concurso material apresentado na sentença em relação aos acusados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de Apelação Criminal para

a estes
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
reconhecendo
de ofício
a incidência da prescrição quanto ao delito de cárcere privado, extinguindo-se,
portanto,
a punibilidade em relação aos acusados nos termos do art. 107, IV, do Código Penal,
e, ainda,
revendo a dosimetria quanto a acusada DHINIFER ALMEIDA MATHIAS.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)